Tribunal: TJBA
Processo: 8027456-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027456-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FREDSON SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE SALÁRIO E APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública de Salvador/BA, que manteve o bloqueio via SISBAJUD de 20% dos valores em conta do executado e determinou a penhora mensal de 10% sobre o salário e a aposentadoria do agravante para quitação de débito fiscal. 1.2. O agravante alega a impenhorabilidade de seu salário e aposentadoria, conforme o artigo 833, IV, do CPC, e solicita a revogação dos bloqueios e penhoras. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de penhora sobre o salário e a aposentadoria do agravante; (ii) a manutenção do bloqueio via SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A impenhorabilidade de salários e aposentadorias é a regra, conforme o art. 833, IV, do CPC, e pode ser afastada somente em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora não compromete a subsistência do devedor, o que não foi comprovado nos autos. 3.2. O bloqueio de valores em conta via SISBAJUD foi devidamente mantido, visto que os valores não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do STJ e TJ-RJ. 3.3. Diante da condição econômica do agravante, que recebe salário e aposentadoria inferiores a 40 salários mínimos, a penhora de 10% sobre esses proventos é desproporcional e compromete sua subsistência, devendo ser afastada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para suspender a penhora sobre o salário e a aposentadoria do agravante. Mantido o bloqueio de 20% dos valores encontrados via SISBAJUD. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de salários e aposentadorias, prevista no art. 833, IV, do CPC, deve ser respeitada quando os valores recebidos pelo devedor não ultrapassam 40 salários mínimos, salvo exceções não configuradas nos autos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8027456-31.2024.8.05.0000, em que é agravante FREDSON SOUSA DOS SANTOS e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.